Tribunal: TJSP
Processo: 9001723-81.2019.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos de Declaração – Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 619 do CPP – Nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão em sede de embargos de declaração do mérito da decisão contra a qual foram opostos – Acórdão cujo conteúdo não demanda esclarecimento algum, ante a inexistência de "ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão" – Embargos rejeitados.